Tribunal: CARF
Processo: 12466.722646/2012-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Costa Marques d'Oliveira
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2022-01-11

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 19/04/2012
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
De acordo com a Súmula CARF no 11, Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 19/04/2012
DENÚNCIA ESPONTÂNEA
A Súmula CARF no 126 dispõe que A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 19/04/2012
ATRASO NA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE DESCONSOLIDADÇÃO DE CARGA. INFRAÇÃO
O agente de carga responde pela multa aplicada em razão do atraso na prestação de informação sobre a desconsolidação da carga, prevista na alínea e do inciso IV do art. 107 do DL no 37/66.

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12466.722646/2012-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.123 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de dezembro de 2021
Recorrente
YUSEN AIR & SEA SERVICE DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 19/04/2012
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
De acordo com a Súmula CARF no 11, “Não se aplica a prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal.”
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 19/04/2012
DENÚNCIA ESPONTÂNEA
A Súmula CARF no 126 dispõe que “A denúncia espontânea não alcança as
penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais
decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de
1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.”
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 19/04/2012
ATRASO
NA
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÃO
SOBRE
DESCONSOLIDADÇÃO DE CARGA. INFRAÇÃO
O agente de carga responde pela multa aplicada em razão do atraso na
prestação de informação sobre a desconsolidação da carga, prevista na alínea
“e” do inciso IV do art. 107 do DL no 37/66.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares de prescrição intercorrente, ilegitimidade passiva e falta de motivação para a
lavratura do auto de infração e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12466.722646/2012-03
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.123 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12466.722646/2012-03

Marcelo Costa Marques d’Oliveira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Marcelo Costa Marques d’Oliveira e Sabrina Coutinho Barbosa.
Relatório
Adoto o relatório da decisão de primeira instância:
“Trata-se de auto de infração lavrado em 25 de julho de 2012 para aplicar multa
prevista no Art. 107, inciso IV, alínea ‘e’ do Decreto-Lei n° 37 de 18 de novembro de
1966, com a redação dada pelo Art. 77 da Lei n° 10.833 de 29 de dezembro de 2003,
pela não prestação de informações sobre veículo ou carga transportada, constituindo-
se um crédito tributário no valor de R$5.000,00.
Conforme descrito no Auto de Infração (fls. 20 a 27), a Impugnante informou o
Conhecimento Eletrônicos (CE) Mercante House n° 121105066351823 vinculado ao
Conhecimento Eletrônico (CE) Mercante Master n° 121105060401039 em 19 de abril
de 2011 às 12:15 h, sendo que a embarcação correspondente (Caribean Sea) teve sua
atracação registrada às 16:20 h do dia 17 de abril de 2011 (fls. 5 e 6) fora do prazo de
48 horas previsto no Art. 22, III da Instrução Normativa RFB n° 800/2007.
A Impugnante requer o direito à denúncia espontânea conforme preconiza o §3°
do Art. 683 do Decreto n° 6.759/2009 (Regulamento Aduaneiro – RA). Requer, por
fim, que o presente auto de infração seja julgado improcedente.”
A DRJ julgou a impugnação improcedente. O Acórdão no 12-109.134 não foi
ementado. Reproduzo trechos do voto condutor:
“(. . .)
Denúncia espontânea
Conforme relatório acima, a Impugnante registrou o CE-House dois dias após a
atracação da embarcação no porto alfandegado. Esse fato já é suficiente a afastar o
instituto da denúncia espontânea sob a luz da trasncrição do §3° do Art. 683 RA.
Ainda, cabe frisar que é inviável a aplicação da denúncia espontânea nos casos
em que o atraso na prestação de informações é a própria conduta que a legislação
pretende combater. Sobre o tema, acordou a Câmara Superior de Recursos Fiscais:
“DENÚNCIA ESPONTÂNEA. O instituto da denúncia espontânea, previsto no
art. 138 do CTN, não elide a responsabilidade do sujeito passivo pelo cumprimento
intempestivo de obrigação acessória. Precedentes do STJ. Recurso especial provido.”
(CSRF, Recurso do Procurador n° 301.124935, Acórdão n° 03-05.566, Terceira
Turma, Rel. Rosa Maria de Jesus da Silva Costa de Castro, unanimidade, Sessão de 13
nov. 2007)
O registro da informação no sistema fora do prazo previsto apenas comprova o
próprio descumprimento da legislação, portanto não se cogita denúncia espontânea por
se tratar de uma obrigação acessória autônoma. Segue decisão do Superior Tribunal de
Justiça (STJ) acerca do assunto:
“TRIBUTÁRIO. MULTA MORATÓRIA. ART. 138 DO CTN. ENTREGA
EM ATRASO DA DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS.
1. A denúncia espontânea não tem o condão de afastar a multa decorrente do
atraso na entrega da declaração de rendimentos, uma vez que os efeitos do artigo 138
do CTN não se estendem às obrigações acessórias autônomas. Precedentes.
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.123 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12466.722646/2012-03

2. Recurso especial não provido.” (RECURSO ESPECIAL no 1.129.202 - SP,
Data da Publicação: 29/06/2010)
Mérito
Da leitura acima, verifica-se que a IN define quais as informações devem ser
prestadas, delineia a forma como devem ser apresentadas, estabelece o prazo mínimo
para cumprimento da obrigação acessória e, ainda que os responsáveis pela mesma
sejam definidos em lei, ela elucida o conceito de transportador e agente de carga.
A Impugnante prestou as informações dois dias após a atracação do navio,
descumprindo o prazo requerido no caput do Ar. 37 do Decreto-Lei n° 37/66, o qual
foi definido pela IN RFB n° 800/2007. Nos casos de falta ou atraso na entrega das
informações o Art. 107 do Decreto-Lei n° 37/66 prevê a penalidade de multa ao
transportador ou agente de carga responsável.
" Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada,
ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional,
inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta,
ou ao agente de carga; e" Conclui-se, pelo exposto acima, que não assiste razão à
Impugnante, de sorte que mantem-se o crédito tributário no valor de R$5.000,00,
conforme previsão legal.”
O contribuinte interpôs recurso voluntário, em que alega que ocorreu a prescrição
intercorrente, a responsabilidade pela prestação da informação era do transportador, a multa
incide sobre a não prestação de informação e não sobre o provimento em atraso, o auto de
infração é nulo, uma vez que carece de motivação, e deve ser adotado o instituto da denúncia
espontânea.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Costa Marques d’Oliveira, Relator.
O recurso voluntário preenche os requisitos legais de admissibilidade e deve ser
conhecido.
Aprecio os argumentos de defesa sob os títulos e na ordem em que apresentados
no recurso voluntário.
“1. PRELIMINARES
1.1 DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE”
A impugnação foi protocolizada em 27/08/12, porém somente em 20/08/19 tomou
ciência da decisão de primeira instância. Portanto, o processo foi alcançado pela prescrição
intercorrente do § 1o do art. 1o da Lei no 9.783/99 e a multa deve ser cancelada.
Rejeito a preliminar, pois Súmula CARF no 11 dispõe que “Não se aplica a
prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.”
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.123 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12466.722646/2012-03

“3. DO DIREITO.”
“3.1 DAS INFORMAÇÕES EFETIVAMENTE PRESTADAS.”
A IN RFB no 1.473/14 alterou a redação do art. 22 da IN RFB no 800/07, que
passou a prever que o atraso na prestação de informações é imputável somente ao transportador.
A previsão sobre provimento antecipado de informações do inciso III do art. 22 da IN RFB no
800/07 refere-se ao conhecimento genérico, o qual é emitido exclusivamente pelo transportador.
Ao exame do argumento.
Na impugnação, a recorrente se apresentou como agência desconsolidora, o que
fundamentou no extrato da CE constante do anexo da peça de defesa (fl. 34).
De acordo com o § 1o do art. 37 do DL no 37/66, plenamente em vigor na data da
infração (19/04/12), o responsável pela desconsolidação da carga deve prestar informações sobre
as cargas, nos prazos determinados pela RFB. E a alínea “e” do inciso IV do art. 107 do DL
no37/66 impõe multa de R$ 5.000,00 a quem descumprir o prazo legal:
“Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como
sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado. (Redação dada
pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também devem
prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas cargas.
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
(. . .)
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(. . .)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
(. . .)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da
Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora
de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga; e
(. . .)” (g.n.)
Portanto, a responsabilidade pelo provimento da informação e, por conseguinte,
pela multa decorrente da infração ao prazo legal encontravam-se em dispositivos legais vigentes
na data do cometimento da infração, pelo que afasto os argumentos de defesa.
“3.2. DA INEXISTÊNCIA DE TIPIFICAÇÃO DA PENALIDADE.”
A alínea “e” do inciso IV do art. 107 do DL no 37/66 penaliza aquele que deixa de
prestar informações e não o que as proveu intempestivamente.
Divirjo da recorrente.
Reproduzo o referido dispositivo legal:
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.123 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12466.722646/2012-03

“Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(. . .)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
(. . .)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da
Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora
de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga; e
(. . .)”
Se a informação foi prestada após o término do prazo previsto no inciso III do art.
22 da IN RFB no 800/07, a obrigação legal não foi cumprida “na forma e no prazo estabelecidos
pela Secretaria da Receita Federal”. E a inobservância do dispositivo legal constitui-se na
infração sujeita à multa de R$ 5.000,00.
Nego provimento à alegação.
“3.3 DA OFENSA AO PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO.”
A infração capitulada é a de não prestar informações. Ademais, tal obrigação legal
deve ser cumprida pelo transportador e não pelo agente desconsolidador (recorrente). Desta
forma, o auto de infração não foi devidamente fundamentado e deve ser considerado nulo, com
fulcro no art. 50 da Lei no 9.784/99.
Nego provimento ao argumento, pois, nos dois tópicos anteriores, afastei as
premissas adotadas pela recorrente de que prestar informação em atraso não se constitui na
infração sujeita à multa da alínea “e” do inciso IV do art. 107 do DL no 37/66, bem como a de
que o agente desconsolidor não seria o responsável pela prestação da informação.
“3.4. DA DENÚNCIA ESPONTÂNEA.”
As informações foram prestadas antes do início do procedimento fiscal. Assim, a
multa deve ser cancelada, com a adoção do instituto da denúncia espontânea do § 2o do art. 102
do DL no 37/66. Cita diversas decisões do CARF e judiciais.
Afasto a alegação, pois a Súmula CARF no 126 dispõe que “A denúncia
espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais
decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.”
CONCLUSÃO
Voto por rejeitar as preliminares de prescrição intercorrente, ilegitimidade passiva
e falta de motivação para a lavratura do auto de infração e, no mérito, negar provimento ao
recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.123 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12466.722646/2012-03

Marcelo Costa Marques d’Oliveira

Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital